Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-15.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705340-15.2024.8.07.0019 RECORRENTE: ROSALINA GONCALVES FIALHO RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE RCC. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E/OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por demandante perceptora de benefício previdenciário contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito com pedidos de restituição de valores em dobro e de indenização por danos morais, movida em desfavor do banco réu. A apelante alegou desconhecimento da contratação de Cartão de Crédito Consignado - RCC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se vício de consentimento ou falha no dever de informação quanto à contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) verificar a validade do contrato e a eventual necessidade de restituição de valores e/ou compensação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tendo as razões de recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 4. As contrarrazões recursais são o instrumento adequado para oferecimento de resposta ao recurso interposto pela parte contrária, de forma que não se coadunam com o pleito de cassação ou reforma do pronunciamento judicial recorrido. 4.1. Inadmissível a formulação, em contrarrazões, de renovada pretensão - rechaçada na sentença recorrida - de condenação da parte contrária ao pagamento de multa por litigância de má-fé, devido à inadequação do instrumento como meio de defesa recursal. 5. De acordo com o entendimento versado no verbete da Súmula 297 do c. STF, o CDC é aplicável às instituições financeiras. 6. Constatado, no caso concreto, que as peculiaridades do contrato de adesão a Cartão de Crédito Consignado (RCC) encontram-se devidamente esclarecidas no instrumento contratual, em atendimento ao dever de informação previsto nos arts. 6o, III, e 52 do CDC, aliado ao fato de que houve a efetiva disponibilização à contratante do valor do empréstimo contratado e, ainda, a utilização do cartão de crédito para transações parceladas de elevado valor, não há como ser acolhida a tese de vício de consentimento suscitada pela parte autora. 6.1. A assinatura digital com uso de biometria facial, conforme a legislação vigente e precedentes jurisprudenciais, é válida e apta a demonstrar a manifestação de vontade do contratante. 6.2. Inexiste dificuldade para que a contratante promova a quitação do saldo devedor, uma vez que, mensalmente, é emitido boleto para pagamento do montante que supera a parcela mínima, descontada na folha de pagamento. 7. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico celebrado pelas partes, mostra-se indevida a condenação da instituição financeira ré à restituição de valores e ao pagamento de indenização por alegados danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação cível conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade. Teses de julgamento: 1. A assinatura digital com biometria facial em contrato de cartão de crédito consignado é válida e eficaz para comprovar a manifestação de vontade do contratante. 2. Não configurada irregularidade na contratação, incabíveis a devolução dos valores pagos e/ou a indenização por alegados danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 52; CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdãos 1762850, 1748789, 1600794, 1948853, 1955949. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão vergastado padece de contradição e obscuridade; b) artigos 39, incisos I, III e IV, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 171, inciso II, do CC, sustentando que, em nenhum momento, foi explicado à autora, de forma expressa e transparente, que o contrato firmado dizia respeito a um cartão de crédito consignado, e não a um empréstimo consignado comum, este último muito mais vantajoso e alinhado às suas reais intenções. Afirma não ter contratado a reserva de cartão consignado, e mesmo nesta hipótese há descontos em seu benefício. Ressalta que a modalidade de empréstimo realizada pela recorrida, na prática, é impagável, pois, ao realizar a Reserva de Cartão Consignado (RCC) e efetuar os descontos do valor mínimo diretamente nos vencimentos ou proventos da requerente, a instituição financeira debita mensalmente apenas aos juros e encargos de refinanciamento do valor total da dívida, o que gera um lucro exorbitante para ela e torna a dívida impagável. Assevera que a estrutura do referido instrumento contratual carece de clareza e transparência. Insurge-se contra a falta de perícia requerida na réplica; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, afirmando que os embargos de declaração constituem instrumento legítimo e necessário para viabilizar o prequestionamento de matéria federal, razão pela qual sua multa só pode ser aplicada quando evidenciado o abuso de direito por parte da embargante, com finalidade exclusivamente procrastinatória, o que não restou demonstrado no caso em tela. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, inscrito na OAB/BA no 44.300. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, inscrito na OAB/DF no 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Tampouco cabe prosseguir o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 39, incisos I, III e IV, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 171, inciso II, do CC, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “(...) malgrado a autora alegue desconhecimento acerca da contratação a título de cartão de crédito consignado, verifica-se que o banco réu juntou aos autos cópia dos documentos intitulados “Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN”, “Consentimento com o Cartão Benefício Consignado” “Saque do Limite do Cartão de Benefício Consignado” e “Dossiê de Contratação” (ID 69659430 – págs. 3 a 19), datados de 28/09/2022, devidamente assinados digitalmente pela apelante, constando os dados de sua conta bancária mantida junto ao Banco Crefisa (Banco 069, Agência 00001, Conta 0123248083) e esclarecendo, no item 2, incisos i e ii do “Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN”, a expressa autorização para desconto mensal diretamente no benefício previdenciário, destinado ao pagamento do valor mínimo ou integral indicado na fatura mensal do cartão de crédito. Foi também informado no item 12 do mencionado contrato, de forma destacada, sublinhada e em letras garrafais, que a contratante teria ciência da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável com benefícios associados e não um empréstimo consignado. Corroborando estas informações, foi juntado pelo apelado comprovante de transferência eletrônica para a mencionada conta bancária da apelante no valor de R$ 1.116,00 (mil cento e dezesseis reais), além de cópias de seus documentos de identidade e verificação biométrica (IDs 69659430 – págs. 1, 2 e 10). Não bastasse isso, as faturas que instruem a contestação (ID 69659428) comprovam a utilização do cartão de crédito disponibilizado à autora ao menos duas oportunidades, o que, certamente, resultou no aumento exponencial do débito que pretende impugnar.” (ID 72341510). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos nos ID 73833216 e ID 75109718. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003